Tribunal: TJSP
Processo: 2082357-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em liberdade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082357-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI, JULIANA FRANKLIN REGUEIRA e
PATRICK RAASCH CARDOSO e Paciente MARCOS ANTONIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082357-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10.831
2
Voto no 10.831
Habeas Corpus no 2082357-08.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR02
Impetrantes: Eugênio Carlo Balliano Malavasi (OAB/SP no 127.964)
Patrick Raasch Cardoso (OAB/SP no 191.770)
Juliana Franklin Regueira (OAB/SP no 347.332)
Paciente: Marcos Antonio Rodrigues
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo
gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e
segurança pública.
Não se comprovou que as medidas adotadas pelo estabelecimento
prisional no atual momento de crise epidemiológica, notadamente
em relação àqueles que pertencem ao chamado 'grupo de risco',
sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de
todos em liberdade.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena, sofre constrangimento ilegal, decorrente da
r. decisão do MM. Juiz a quo, que indeferiu pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por prisão albergue domiciliar, formulado com fundamento na crise epidêmica de
COVID-19. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente cometeu crime que não
envolve emprego de violência ou grave ameaça e se encaixa perfeitamente no grupo de
risco, pois se encontra preso em estabelecimento prisional superlotado, cabível, portanto, a
aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, bem como do que decidiu o Ministro do C.
STF Marco Aurélio Mello, no ADPF no 347, conclamando os Juízos de Execução Penal a
seguirem medidas visando diminuir possíveis danos à população carcerária.
Requer, assim, a concessão da ordem para que seja garantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082357-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10.831
3
a prisão albergue domiciliar, tendo em vista a pandemia do COVID-19 (fls. 01/20).
A liminar foi indeferida (fls. 156/157).
Foram dispensadas as informações da Autoridade tida como
coatora.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo não
conhecimento da impetração, ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 161/164).
É o relatório.
Consta dos autos que o Paciente cumpre pena de 15 anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e
associação ao tráfico (fls. 103/105, dos autos de origem).
Diante da pandemia causada pelo COVID-19, foi requerida a
concessão de regime domiciliar ao Paciente, o que restou indeferido (fls. 127/128, dos
autos de origem).
Inconformados, os D. Advogados impetraram o presente
Habeas Corpus.
Alegou-se, em apertadíssima síntese, que o Paciente está em
unidade prisional superlotada (Penitenciária II 'ASP Lindolfo Terçariol Filho' da
Cidade de Mirandópolis/SP), sendo que, por tal razão, lhe deve ser concedida a prisão
domiciliar.
Respeitados os argumentos do D. Impetrante, a ordem deve
ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082357-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10.831
4
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do
art. 117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente cumpre pena em regime fechado,
portanto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerem as seguintes medidas:
(...)
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” (...)
Com efeito, não há qualquer menção à possibilidade de
concessão do benefício àqueles que cumprem a pena em regime fechado, como é o caso do
Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082357-08.2020.8.26.0000 -Voto no 10.831
5
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente possui longa pena a cumprir
por crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e crime de associação para a prática
do tráfico de entorpecentes (também equiparado a hediondo, segundo o entendimento desta
C. Câmara). São crimes imbuídos de altíssima gravidade em concreto e colocam em grave
risco a saúde e a segurança pública.
Além disso, não foram acostados aos autos documentos
demonstrando que as medidas adotadas pelo estabelecimento prisional no atual momento
de crise epidemiológica, notadamente em relação àqueles que pertencem ao chamado
'grupo de risco', sejam insuficientes de modo a justificar a imediata colocação de todos em
liberdade.
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora